Tribunal: TJBA
Processo: 8056772-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8056772-23.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOAO GUILHERME PINTO BASTO TOURINHO DANTAS Advogado(s): LUCAS ALVES PEREIRA LEAL APELADO: SUAREZ INCORPORACOES LTDA - EPP e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL QUITADO. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Adjudicação Compulsória. O autor, ora Apelante, adquiriu e quitou integralmente um imóvel, mas não obteve a escritura definitiva devido à existência de múltiplas averbações de indisponibilidade na matrícula do bem, decorrentes de dívidas da construtora. O juízo de primeiro grau entendeu pela inadequação da via eleita, sob o fundamento de que não poderia desconstituir atos de outros órgãos judicantes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a Ação de Adjudicação Compulsória é a via processual adequada para o promitente comprador, que já quitou o preço do imóvel, obter a outorga da escritura definitiva, mesmo diante da existência de gravames judiciais na matrícula do bem, os quais alega já terem sido cancelados por decisões dos juízos competentes. III. Razões de decidir 3. O Apelante demonstrou ter obtido decisões judiciais favoráveis em Embargos de Terceiro, determinando o cancelamento de todas as ordens de indisponibilidade que recaíam sobre o seu imóvel. A recalcitrância do cartório de registro em cumprir tais ordens constitui entrave meramente administrativo, não podendo servir de óbice ao direito de propriedade do consumidor. 4. A Ação de Adjudicação Compulsória é o instrumento processual adequado para garantir a efetividade do direito do adquirente à escritura definitiva, conforme o art. 501 do CPC. Não se busca a sobreposição a outras decisões judiciais, mas sim o cumprimento do direito à propriedade, já resguardado pelas sentenças que determinaram a baixa dos gravames. A manutenção da extinção do feito impõe um ônus desproporcional ao consumidor. 5. O direito do promitente comprador é reforçado pelo entendimento consolidado na Súmula nº 308 do STJ, que protege o adquirente de boa-fé em relação à hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação provido para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a análise do mérito da demanda. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 501. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 308.